Tribunal: CARF
Processo: 12448.906993/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.906993/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.660 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
WEDO DO BRASIL SOLUÇÕES DE INFORMÁTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES
RELATIVAS A ANO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda relativas à ano-calendário anterior não compõe
o saldo negativo do ano-calendário corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado pelo julgador de
primeiro grau:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.906993/2012-05
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906993/2012-05

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 020783134, emitido
eletronicamente em 03/04/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 20514.33288.170707.1.3.02-4074.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
416.606,99. No despacho, foi reconhecido R$ 353.242,36
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); §
1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36
da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que o crédito não reconhecido no despacho decisório
corresponde a valores declarados nos informes de rendimentos declarados
pelas fontes pagadoras de CNPJ 04.164.616/0001-59 e 33.000.118/0001-79,
nas DIRF do ano-calendário de 2005, o que, segundo a manifestante, não
impactaria a arrecadação da RFB. Importante ressaltar que o direito creditório
pleiteado refere-se a saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de
2006. A empresa apresenta informes de rendimentos dos anos de 2005 e 2006,
bem como cópia do Razão Analítico. Requer, por fim, o reconhecimento
integral do crédito pleiteado e a homologação das compensações vinculadas.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906993/2012-05

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob o argumento de
que “A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu
favor no ano-calendario 2006” (cf. Decisão Recorrida).

Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário arguindo, em suma, que: (i)
há nulidade da decisão proferida pela DRJ; (ii) comprovou que a fonte pagadora reteve o IRRF.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.

Preliminar de nulidade da decisão recorrida
A contribuinte alega ser nula a decisão recorrida sob o fundamento de que apesar
de ter “juntado aos autos os comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte emitidos pela
fonte pagadora, conforme dispõe o art. 943, § 2o, do RIR/1999, a Turma Julgadora nada falou;
simplesmente apontou que esses documentos não foram colacionados junto com a manifestação
de inconformidade” (Recurso Voluntário, fl. 215).
Sem razão a contribuinte, vez que a decisão recorrida expressamente dispõe que
“o direito creditório pleiteado refere-se a saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de
2006. A empresa apresenta informes de rendimentos dos anos de 2005 e 2006, bem como cópia
do Razão Analítico” (Decisão Recorrida, fl. 155).
Em seguida, ao analisar os documentos colacionados aos autos pela contribuinte
(mencionados no parágrafo anterior), conclui que “A interessada não anexa ao processo
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendario 2006”
(Decisão Recorrida, fl. 156).
É dizer: ao se manifestar sobre os documentos apresentados pela contribuinte, o
julgador de primeiro grau entende que eles não são aptos a demonstrar o direito por ela alegado,
análise essa que diz respeito a questão meritória e não preliminar.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906993/2012-05

Do mérito
Embora seja entendimento sumulado do CARF que “A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos” (Súmula 143 do CARF) e a decisão recorrida pareça adotar entendimento
contrário, no sentido de que a prova do IRRF se daria a partir da juntada do comprovante de
retenção, não assiste razão à contribuinte.
Explico!
A contribuinte pretende utilizar crédito advindo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006, mas colaciona aos autos comprovante de retenção na fonte referente ao ano-
calendário 2005 (fls. 143/144), distinto, portanto, do que pretende creditar.
Nesse sentido, sabido que impostos de renda retidos na fonte no ano-calendário
2005 não compõem o saldo negativo do ano-calendário 2006, mão tão somente o saldo negativo
do ano-calendário de 2005, os argumentos da recorrente não merecem prosperar.
Em processo bastante semelhante ao presente, esta 2a Turma Extraordinária já se
manifestou nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003 COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda relativas a anos-calendários anteriores não
compõem o saldo negativo do ano-calendário corrente.
(Processo no 10880.926497/2010-63. Julgamento 12/01/2021).
Assim, por absoluta impossibilidade de inclusão de impostos de renda retidos no
ano-calendário 2005 como componentes do saldo negativo do ano-calendário 2002, o crédito
alegado pela contribuinte não é líquido nem certo, requisitos indispensáveis para o provimento
de compensações tributárias, nos termos do art.170 do CTN.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906993/2012-05

Fl. 286
DF CARF MF
Original